Tribunal: TCU
Processo: 031.556/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Wmed UTI Móvel Serviços de Saúde Ltda. em face do Acórdão 1.697/2026-TCU-Primeira Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela empresa Wmed UTI Móvel Serviços de Saúde Ltda em face do Acórdão 1697/2026-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2072/2025-TCU-Primeira Câmara que julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e multa em razão de pagamentos indevidos relativos a contrato que teve por objeto a prestação de serviços de brigada contra incêndio e pânico (Contrato 18/2011), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e rejeitar os embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.